Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719679-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCINETE SOARES MOURAO AGRAVADO: BRISTOL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, JOSELIA MARY SOARES ORFANIDIS DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de extinção do processo em razão da celebração de acordo perante o d. Juízo a quo (ID 41011413), tendo em vista que o agravo de instrumento já foi julgado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator